Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-02.2025.8.11.0011
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002250-02.2025.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JOAO GARCIA DE CARVALHO - CPF: 393.917.521-87 (RECORRIDO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002250-02.2025.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n°.
1002250-02.2025.8.11.0011

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:
João Garcia de Carvalho

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TELEFONIA. HABILITAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto à linha telefônica objeto da lide e condenou a empresa ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão de habilitação indevida realizada mediante fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a habilitação de linha telefônica em nome do autor, sem comprovação de contratação válida, caracteriza falha na prestação de serviço; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviço.

4.

O autor demonstrou o recebimento de cobranças relativas a linha telefônica que afirma não ter contratado, evidenciando a verossimilhança de suas alegações.

5.

A empresa limitou-se a apresentar telas sistêmicas produzidas unilateralmente, sem juntar contrato assinado, gravação de voz ou documentos comprobatórios da efetiva contratação.

6.

A ausência de comprovação da manifestação de vontade do consumidor revela falha no dever de segurança e na validação da identidade do contratante.

7.

A fraude praticada por terceiros configura fortuito interno, inserido no risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade da operadora.

8.

A indevida vinculação do nome do autor a linha utilizada para prática de ilícitos ultrapassa o mero aborrecimento e enseja dano moral presumido.

9.

O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa de telefonia responde objetivamente pela habilitação indevida de linha telefônica em nome do consumidor quando não comprova a regular contratação.

2.

A fraude praticada por terceiros mediante utilização de dados pessoais do consumidor configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade do fornecedor.

3.

A indevida vinculação do consumidor a contrato inexistente gera dano moral presumido, sendo devida indenização em valor compatível com a gravidade da falha e sua função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1061797-37.2024.8.11.0001, relator juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 25.04.2025, publicado no DJE em 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002250-02.2025.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n°.
1002250-02.2025.8.11.0011

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:
João Garcia de Carvalho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Telefônica Brasil S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

S
entença (Id. 343972864):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes em relação a linha telefônica de N° (93) 999134-6723 e condenou a empresa de telefonia ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Recurso Inominado (Id. 343972867): requer a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou, alternativamente, a redução do “quantum” indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 343972872): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002250-02.2025.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n°.
1002250-02.2025.8.11.0011

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:
João Garcia de Carvalho

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por João Garcia de Carvalho em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais.

No caso em tela, o autor
passou a receber cobranças de faturas emitidas pela ré referentes a uma linha telefônica com DDD 093, número (93) 99134-6723, que jamais contratou. Afirmou que terceiros utilizaram fraudulentamente seus dados pessoais para habilitar a linha, possivelmente para prática de golpes, e que a operadora não adotou as cautelas necessárias para verificar a autenticidade da contratação.

A empresa, por sua vez, alegou que promoveu o cancelamento administrativo da linha antes mesmo do ajuizamento da ação, em 18/08/2025, por mera liberalidade. Contudo, não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações.

Da análise dos autos, verifica-se que

o autor apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

A recorrente, por sua vez, limitou-se a apresentar telas sistêmicas extraídas de seu banco de dados interno, documentos estes questão produzidos unilateralmente e não se prestam a comprovar a efetiva manifestação de vontade do consumidor. Não trouxe aos autos o contrato de adesão assinado, a gravação da suposta contratação telefônica, cópias dos documentos pessoais que teriam sido apresentados no momento da habilitação ou qualquer outro elemento capaz de demonstrar que o autor efetivamente solicitou a ativação da linha telefônica questionada.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

No caso concreto, a fragilidade do sistema de segurança da recorrente permitiu que terceiros, valendo-se dos dados pessoais do autor, habilitassem linha telefônica em seu nome, a qual foi posteriormente utilizada para a prática de crimes.

Tal situação configura "fortuito interno", ou seja, evento que, embora decorrente da ação de terceiros, insere-se no risco da atividade empresarial desenvolvida pela fornecedora, não elidindo sua responsabilidade civil.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. – VIVO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais. O autor alegou que a empresa criou, sem sua autorização, uma linha telefônica vinculada ao seu CPF, mesmo após alertas prévios sobre tentativas fraudulentas. A sentença determinou a exclusão da linha indevida, a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente deve ser responsabilizada pela habilitação indevida da linha telefônica em nome do recorrido; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado a título de danos morais é razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A empresa recorrente responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não havendo comprovação de que adotou medidas eficazes para evitar a fraude. 4. A análise dos áudios juntados revela inconsistências na identificação do suposto contratante, evidenciando que a linha foi criada sem autorização do consumidor, configurando falha na prestação do serviço. 5. O fornecedor do serviço tem o dever de garantir a segurança dos dados cadastrais e impedir que terceiros efetuem contratações fraudulentas, sob pena de responder pelos prejuízos causados ao consumidor. 6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a falha da empresa e os transtornos suportados pelo consumidor. 7. Não há elementos que indiquem litigância de má-fé por parte do recorrido, uma vez que este apenas exerceu seu direito de ação para reparar o dano sofrido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A empresa prestadora de serviços de telefonia responde objetivamente pelos danos decorrentes da habilitação indevida de linha telefônica em nome do consumidor sem sua autorização. 2. A configuração de fraude na contratação, sem comprovação de que o fornecedor adotou medidas eficazes para evitá-la, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta os transtornos suportados pelo consumidor e o caráter pedagógico da sanção.” (...) (N.U 1061797-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)”.

Diante dos fatos, o “quantum” fixado a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais do autor, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo juízo de 1°grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa telefônica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que, em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026